Tribunal: TJES
Processo: 5000544-73.2022.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000544-73.2022.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: MARIA TORETA VIEIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE PEDIDO. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. DANO MORAL CONFIGURADO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O NUMERÁRIO FOI DEPOSITADO EM CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida em “ação declaratória desconstitutiva de débito c/c nulidade de contrato e indenização por danos materiais e morais”, que declarou a inexistência de relação jurídica decorrente de contrato de empréstimo consignado, determinou a cessação dos descontos, condenou à restituição dos valores descontados (em dobro quanto a parte deles) e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem produção de prova oral; (ii) estabelecer se a condenação à restituição em dobro configura julgamento extra petita; (iii) determinar a regularidade ou não da contratação do empréstimo consignado; (iv) verificar a configuração de dano moral e a adequação do quantum indenizatório; (v) definir o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos morais; e (vi) examinar a possibilidade de compensação dos valores supostamente disponibilizados à consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário da prova, indefere a produção de provas desnecessárias, sendo a controvérsia eminentemente documental e técnica, nos termos do art. 370 do CPC. Ademais, a parte apelante dispensou a produção de provas suplementares, quando instada a especificar os meios de prova que pretendia produzir.

Configura julgamento
extra petita
a condenação à restituição em dobro dos valores descontados quando ausente pedido expresso na petição inicial, em violação ao princípio da congruência previsto nos arts. 141 e 492 do CPC.

A negativa da consumidora quanto à contratação, aliada à divergência de assinaturas e à ausência de prova da disponibilização dos valores em conta de sua titularidade, evidencia a fraude e impõe o reconhecimento da inexistência da relação jurídica, cabendo à instituição financeira o ônus probatório, nos termos do CDC.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, decorrentes de fraude bancária, configuram dano moral, sendo razoável e proporcional a indenização fixada.

Tratando-se de responsabilidade de natureza contratual, ainda que reconhecida a nulidade do contrato, os juros de mora sobre os danos morais fluem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Inviável a compensação de valores quando não demonstrado que o montante do empréstimo foi efetivamente creditado em conta de titularidade da consumidora, inexistindo prova de proveito econômico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se dá com base em prova documental suficiente ao deslinde da controvérsia.

A condenação à restituição em dobro do indébito, sem pedido expresso na inicial, configura julgamento
extra petita
, devendo a devolução ocorrer de forma simples.

Compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação de empréstimo consignado impugnado pelo consumido
r, nos termos da tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.061.

Descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de fraude bancária ensejam indenização por dano moral.

Os juros de mora sobre indenização por danos morais, em responsabilidade contratual, incidem a partir da citação.

É incabível a compensação de valores quando não comprovado o efetivo crédito do empréstimo em favor do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 141 e 492; CC, art. 405; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000339-87.2021.8.08.0049, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; TJES, Apelação Cível nº 0002919-95.2021.8.08.0011, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; TJES, Apelação Cível nº 5002187-92.2022.8.08.0011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; STJ, REsp nº 2.192.121/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000544-73.2022.8.08.0052

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADA: MARIA TORETA VIEIRA

JUÍZO PROLATOR: VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BANANAL – ES

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
contra a r. sentença ID. 16476940, integrada pela decisão de ID. 16476947, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Bananal/ES, que, nos autos da “Ação Declaratória Desconstitutiva de Débito c/c Nulidade de Contrato c/c Indenização por Danos Materiais e Morais”, ajuizada por
MARIA TORETA VIEIRA
, julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato nº 599787472, determinar a cessação dos descontos, condenar a instituição financeira à restituição dos valores descontados indevidamente (em dobro quanto aos descontos efetuados após 30/03/2021) e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise das razões suscitadas.

1.
ALEGAÇÃO
DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE DEPOIMENTO PESSOAL

O Apelante argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado da lide, sem a realização de audiência de instrução para a colheita do depoimento pessoal da parte autora, impediu a comprovação de fatos essenciais à defesa, notadamente quanto à confirmação da contratação e recebimento de valores.

Entretanto, não há que se falar em cerceamento de defesa na hipótese vertente. O juiz é o destinatário da prova e cabe a ele, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. No caso em apreço, a questão controvertida é eminentemente documental e técnica, referente à autenticidade da contratação de empréstimo consignado.

Ademais, conforme consta dos autos,
a parte apelada, mesmo intimada para especificar as provas que pretendia produzir, manifestou-se nos autos informando que não havia mais provas a serem produzidas, reiterando os termos de sua manifestação anterior
.

Portanto, não merece acolhimento a alegação de cerceamento de defesa.

2.
ALEGAÇÃO DE
JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO

O Apelante sustenta que a sentença incorreu em vício de julgamento
extra petita
ao condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados, haja vista a ausência de pedido expresso na exordial nesse sentido.

Com razão o banco recorrente
. A análise da petição inicial revela que a parte autora formulou pedido de "reembolso a parte Autora, pelos danos materiais devidamente atualizados até o efetivo reembolso", sem, contudo, requerer especificamente a aplicação da dobra prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

O princípio da congruência ou adstrição, consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, impõe ao magistrado o dever de decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça e de outras Cortes estaduais, é firme ao reconhecer a natureza
extra petita
da sentença que concede a repetição em dobro sem o respectivo pedido na petição inicial, devendo a condenação ser limitada à restituição simples. Vejamos os precedentes aplicáveis ao caso, cujas ementas transcrevo conforme instrução:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA E REGULAR CONTRATAÇÃO – VALOR CREDITADO DEVOLVIDO PELA CONSUMIDORA – DESCONTO INDEVIDAMENTE EFETUADO EM PROVENTOS DA AUTORA –
RESTITUIÇÃO EM DOBRO – AFASTAMENTO – AUSÊNCIA DE PEDIDO
– DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM DEBEATUR – RAZOABILIDADE – MULTA COMINATÓRIA FIXA – MANUTENÇÃO – MULTA DIÁRIA – AFASTAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Embora a devolução das parcelas descontadas seja consectário da própria declaração da inexistência da relação contratual, de fato, a parte autora sequer articulou pedido de devolução em dobro, cuja determinação demanda o reconhecimento de má-fé por parte da instituição bancária, tema não tangenciado pela exordial.
[...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003398720218080049, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TOI. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRETENSÃO AUTORAL DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE E INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA RELATIVA AO TOI LAVRADO UNILATERALMENTE, DEVOLUÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES E INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA RECONHECENDO A NULIDADE DO TOI E OS DÉBITOS A ELE REFERENTES, BEM COMO A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS. JULGANDO IMPROCEDENTE A INDENIZAÇÃO À TÍTULO DE DANOS MORAIS.
APELO DA RÉ, ALEGANDO QUE A SENTENÇA É EXTRA PETITA, DIANTE AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO.
SUSTENTA A LEGITIMIDADE DO TOI PRETENDENDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. APELO DA AUTORA, EM SEDE DE RECURSO ADESIVO, PRETENDENDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA JULGADO PROCEDENTE O DANO MORAL. POR FIM REQUER QUE SEJA MODIFICADO O MARCO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO . REQUER TAMBÉM A EXIBIÇÃO DE FATURAS ANTERIORES. RECURSOS QUE MERECEM PARCIAL PROVIMENTO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - TOI QUE NÃO OSTENTA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, POR SER PRODUZIDO DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA (SÚMULA 256 DO TJRJ). ASSIM, CABE CONCESSIONÁRIA COMPROVAR QUE, DE FATO, HOUVE A IRREGULARIDADE POR ELA APONTADA, O QUE NÃO OCORREU, TANTO QUE NÃO OBSERVADA ALTERAÇÃO DO CONSUMO APÓS A LAVRATURA DESSE TERMO. CONCESSIONÁRIA RÉ QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR ALGUMA DAS EXCLUDENTES DE SUA RESPONSABILIDADE (ARTIGO 14 DO CDC) PELAS IRREGULARIDADES IMPUTADAS À AUTORA, NEM FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DESTA.
SENTENÇA EXTRA PETITA EM RELAÇÃO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE PEDIDO AUTORAL, O QUE IMPÕE A DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES
. [...]. (TJ-RJ - APL: 00255857720188190209 202100173508, Relator.: Des(a). CINTIA SANTAREM CARDINALI, Data de Julgamento: 17/08/2022, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2022)

"AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO". Incontroversa a contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado no benefício previdenciário da autora. Débito inexigível. DANO MORAL. Dano moral caracterizado diante das peculiaridades do caso concreto. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.075,00, quantia requerida pela autora na inicial.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO. Ausência de pedido da autora nesse sentido. Inovação recursal
. RECURSO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA. (TJ-SP - Apelação Cível: 1022823-31.2022.8 .26.0405 Osasco, Relator.: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 14/03/2023, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2023)

Assim, merece acolhimento a alegação para que seja decotada da sentença a condenação à restituição em dobro, mantendo-se a obrigação de devolução dos valores descontados indevidamente na forma simples.

3. DA
SUPOSTA
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E DA PROVA PERICIAL

No mérito, o Banco Apelante sustenta a validade do contrato, alegando que este foi devidamente assinado pela parte autora e que os valores foram disponibilizados. Argumenta, ainda, que caberia a realização de perícia grafotécnica para comprovar eventual falsidade da assinatura.

Ocorre que, embora o magistrado possa determinar, de ofício, a realização de prova, tal circunstância se encontra dentro de sua margem de discricionariedade, nas hipóteses em que o acervo probatório não é suficiente para a formação de seu convencimento.
Na hipótese dos autos, como bem apontou o d. juízo de primeiro grau, há elementos indicativos suficientes de que a contratação se deu mediante fraude
.

Dentre esses elementos, destacam-se a divergência visual entre a assinatura aposta no instrumento contratual apresentado pelo banco e a assinatura constante nos documentos pessoais da autora, bem como a ausência de demonstração de que os valores foram disponibilizados em conta de titularidade da autora.

Diante da negativa expressa da consumidora e da inversão do ônus da prova operada com base no Código de Defesa do Consumidor, caberia à instituição financeira demonstrar a efetividade e a autenticidade da contratação, inclusive mediante a realização de perícia grafotécnica, a qual não foi requerida pelo Banco no momento oportuno da instrução processual, operando-se a preclusão. A instituição financeira limitou-se a juntar cópia do contrato e telas sistêmicas, provas unilaterais que não têm o condão de suplantar a verossimilhança das alegações autorais corroboradas pelos indícios de irregularidade.

Assim, correta a sentença ao declarar a inexistência da relação jurídica e a nulidade do contrato objeto da lide, devendo ser mantida a fundamentação quanto à irregularidade da contratação.

4.
DOS DANOS MORAIS

No que tange aos danos morais, a sentença também não merece reparos. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, verba de natureza alimentar, privando-a de parte de seus recursos de subsistência em decorrência de fraude bancária, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral, decorrente da própria ofensa à dignidade e à segurança patrimonial da consumidora.

Configurados, portanto, os danos morais, consoante jurisprudência consolidada deste Tribunal para hipóteses análogas:

APELAÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA – DIVERGÊNCIA DA ASSINATURA E DE DADOS PESSOAIS DA CONSUMIDORA – DESCONTOS NOS PROVENTOS – DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS ADEQUADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. O banco apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a higidez da contratação, sendo que há nítida discrepância entre a assinatura que consta no negócio jurídico e as apostas no documento de identidade, na procuração e na declaração de hipossuficiência financeira.
2. Os descontos procedidos pelo banco apelante violaram direitos da personalidade do consumidor, sendo razoável e proporcional o arbitramento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.
3. O juiz de primeiro grau esteve atento à orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora em relação à indenização por danos morais, isto é, a partir do evento danoso. 4. Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002919-95 .2021.8.08.0011, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INSS E ABERTURA DE CONTA-CORRENTE. FRAUDE NA DOCUMENTAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1. Hipótese em que consumidor foi vítima de fraude em que terceiro, em posse de documentos falsos, realizou abertura de conta-corrente, bem como contratação de empréstimo consignado em nome da vítima, acarretando em descontos indevidos no benefício previdenciário, de modo que reputam-se nulos os contratos. 2. É devida a condenação à restituição do indébito dos valores indevidamente descontados da folha de pagamento do benefício previdenciário de forma simples quanto aos descontos realizados até março de 2021 e, em relação aos meses subsequentes, em dobro. 3. Conforme inteligência da Súmula nº 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
4. O valor fixado em sede de Sentença, em R$ 3.000,00 (três mil reais), verifica-se ser razoável e proporcional às peculiaridades do caso e compatível ao valor comumente adotado pela Jurisprudência em casos semelhantes
. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50021879220228080011, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

O
quantum
indenizatório fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional à gravidade do ilícito e à extensão do dano, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem importar em enriquecimento sem causa.

5.
DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA

O Apelante questiona o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Sendo o caso de obrigação ilíquida decorrente de responsabilidade contratual (ainda que o contrato tenha sido declarado nulo, a relação originária pressupunha um vínculo contratual aparente), por força do artigo 405 do Código Civil, aplica-se a regra geral para as obrigações contratuais, devendo os juros fluírem a partir da citação (REsp n. 2.192.121/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.)

Assim, mantém-se a sentença quanto à fixação do termo inicial dos juros moratórios a partir da citação.

6
. DA COMPENSAÇÃO DE VALORES

Por fim, o Banco pleiteia a compensação dos valores supostamente disponibilizados à autora com a condenação imposta. Todavia, não há que se falar em compensação na hipótese vertente, pois
não foi demonstrado de forma cabal que o valor do empréstimo foi efetivamente depositado em conta de titularidade da autora.

Conforme se extrai dos autos, o comprovante de transferência (TED) apresentado pelo banco indica o envio de valores para uma conta junto ao SICOOB (Ag. 3007, conta 78572-5), a qual a autora nega reconhecer como sua. Embora o juízo tenha oficiado a instituição beneficiária do depósito, esta apenas confirmou que a transferência ocorreu, sem contudo, corroborar que a titularidade da conta era da parte autora. Esta, inclusive, configurou circunstância adicional que levou o juízo a formar o convencimento a respeito da ocorrência de fraude contratual, evidenciando que a consumidora não se beneficiou dos valores mutuados. Logo, ausente a prova do proveito econômico pela autora, descabe a pretensão de compensação.

7
. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a sentença no tocante à forma de restituição dos valores descontados indevidamente, afastando a condenação à devolução em dobro e determinando que a restituição se dê na forma simples, mantendo-se incólumes os demais termos da r. sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
apenas para
reformar a sentença no tocante à forma de restituição dos valores descontados indevidamente, afastando a condenação à devolução em dobro e determinando que a restituição se dê na forma simples, mantendo-se incólumes os demais termos da r. sentença
recorrida.